Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. PROMESSA DE LUCRO FÁCIL. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Jomane Agenciamento e Intermediação de Negócios a pagar ao autor o valor de R$800,00, referente ao capital investido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade da ré; (ii) falha nos serviços prestados; (ii) direito do autor à restituição da quantia transferida para terceiro, representante de empresa gestora de criptomoedas; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Importa destacar que o processo foi extinto, sem julgamento de mérito, em relação aos réus, Romário Marcelo Fernandes e Jesse Samuel Panontim, não localizados para a citação, mantido no polo passivo da demanda, exclusivamente, a ré JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI – Bank On (ID 72528627).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de forma que não é exigida que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor é correntista da instituição financeira ré, justificando a sua legitimidade para responder à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
6. A relação estabelecida é de consumo e a empresa fornecedora responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). O autor possui conta digital administrada pela ré e a sua condição de investidor não afasta a aplicação do CDC. No mesmo sentido: Acórdão 1620383, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 28/09/2022).
7. Segundo o contexto probatório, o autor foi induzido pela promessa de lucro rápido divulgados por Carlos Fortuna (Romário Marcelo Fernandes) em redes sociais, e abriu conta digital administrada pela ré, transferindo o valor de R$800,00 para Jesse Samuel Panontim, representante da empresa gestora de criptomoedas UniverBit, com a expectativa de receber o dobro do valor em 20 (vinte) dias (ID 72528221/72528222).
8. Embora a ilicitude da prática denunciada (artigo 2o, inciso IX, da Lei no 1.521/51), as negociações para aplicação de valores e compra de criptomoedas foram realizadas entre o autor e representantes da UniverBit, por intermédio do aplicativo WhatsApp, sendo que o acompanhamento das aplicações seria realizado no site da UniverBit, onde sequer foi localizado o depósito do autor (ID 72528232).
9. Não foi comprovada a coparticipação da instituição financeira no convencimento do autor e/ou no ato de transferência do valor em benefício de terceiro, assim como não foi demonstrado vínculo entre a administradora da conta digital do autor e os representantes da UnivertBit. Com efeito, a atuação da JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI – Bank On restringiu-se à intermediação do pagamento efetuado pelo autor ao terceiro por ele indicado espontaneamente, circunstância que não tem o condão de estabelecer solidariedade entre a recorrente — empresa de meio de pagamento — e a empresa gestora de criptomoedas ou seus representantes. No mesmo sentido: Acórdão 1686264, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/04/2023.
10. Por conseguinte, ante a ausência de prática ilícita ou abusiva atribuída à ré, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Prejudicado o recurso do autor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso de JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI – BANK ON provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso de Jasiel Ferreira dos Santos Teixeira prejudicado.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente Jasiel Ferreira dos Santos Teixeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico almejado (R$10.000,00), suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 1.521/51, art, 2o, IX.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1620383, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 28/09/2022; Acórdão 1686264, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/04/2023.